Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA PARA SAIR DE VAGA DE ESTACIONAMENTO. COLISÃO AO EXECUTAR MARCHA RÉ. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NA NOTA FISCAL RELATIVA AO CONSERTO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento de R$ 2.468,99, a título de ressarcimento dos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, a recorrente sustenta que adotou todas as precauções necessárias para realizar a manobra de marcha a ré, e que a desatenção do recorrido foi determinante para o acidente. Pleiteia a improcedência do pedido contraposto, e provimento ao pedido inicial. Foram apresentadas contrarrazões, id. 75564004.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da concessão da gratuidade de justiça.
3. Trata-se de relação paritária, devendo ser analisada à luz do Diploma Civil.
4. O Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor deveres objetivos de cuidado: o art. 29, II, da Lei n.o 9.503/97 estabelece a necessidade de manter distância de segurança entre veículos; já o art. 34 determina que, ao realizar manobra, o condutor deve certificar-se de que pode executá-la sem risco aos demais usuários da via, considerando posição, direção e velocidade.
5. No caso em exame, o conjunto probatório confirma que a parte autora, na condução do veículo FIAT de cor preta, não obedeceu às condições de trânsito ao realizar a manobra de marcha à ré em seu veículo, visando sair de vaga de estacionamento, vindo a interceptar a trajetória do veículo da parte ré (PEUGEOT de cor vermelha), que se encontrava trafegando na via principal adjacente ao estacionamento.
6. A conclusão decorre das fotografias juntadas aos autos, que retratam os veículos envolvidos e os respectivos pontos de avaria, bem como as imagens do local do acidente e suas características, além do registro de ocorrência policial lavrado pelas partes logo após o fato. Soma-se a isso a aplicação das regras de experiência comum em situações análogas, considerando que, via de regra, o motorista que realiza manobra de marcha à ré, em razão da limitada visibilidade inerente a tal movimento, costuma, se não adota a devida cautela redobrada, interceptar a trajetória de outros veículos que transitam nas proximidades. Fica evidenciado que a ré não observou as condições do trânsito nem o dever de cautela exigido.
7. Ademais, a recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de infirmar as alegações do recorrido ou sustentar versão diversa dos fatos. Resta, portanto, caracterizada a inobservância do dever de cuidado previsto no art. 34 do CTB, sendo sua conduta determinante para o acidente.
8. Demonstrados os prejuízos, a condenação ao ressarcimento constitui consequência lógica, assegurando a recomposição integral do patrimônio lesado, nos termos dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil. A reparação deve observar as provas constantes dos autos, podendo o julgador, quando necessário, valer-se das regras de experiência comum e da equidade (arts. 5.o e 6.o da Lei n.o 9.099/95). Correta, portanto, a fixação da indenização com base na nota fiscal relativa ao conserto do veículo, o qual reflete adequadamente os danos apurados (CC, art. 944).
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida integralmente a sentença.
10. Condena-se a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), suspensa, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.